Tribunal: TJMT
Processo: 0006474-53.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006474-53.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ESPIRITO SANTO DA CRUZ - CPF: 972.510.381-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Reconhecimento fotográfico. Nulidade não configurada. Indícios suficientes de autoria. Desclassificação para lesão corporal grave. Recurso defensivo provido parcialmente. Recurso ministerial prejudicado.

i. caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou por tentativa de homicídio pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), visando, pelo primeiro recorrente a anulação do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a despronuncia. Pelo órgão ministerial, a reforma da decisão para que seja o recorrido pronunciado pelo motivo fútil.

ii. questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; 2) ausência de indícios de autoria; 3) o crime ocorreu por motivo fútil.

iii. razões de decidir

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, especialmente quando a vítima já conhecia previamente o acusado.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, desde que respaldado por outros meios de prova.

A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte, notadamente quando recorrente cessou a agressão espontaneamente.

Identificada a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, extingue-se a punibilidade da recorrente.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para desclassificar a conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento
:

Se o contexto probatório não permite
verificar elementos indicativos do dolo de matar [direto ou eventual], impõe-se a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, com a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, em abstrato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, § 1º, 107, 111, I, 121, § 2º, IV, 129 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7.8.2018; TJMT, RSE nº 0000343-53.2004.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.10.2022, p. 7.10.2022; TJDF, 07062322020208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25.6.2020, p. 13.7.2020.

Doutrina:
CAMPOS, Walfrido Cunha. Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006474-53.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

OLEANDIR FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

OLEANDIR FERREIRA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por OLEANDIR FERREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0006474-53.2015.8.11.0042, Cód. 402177), que pronunciou o
primeiro
recorrente por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], 121, § 2º, IV, do CP – (ID 210426965).

OLEANDIR FERREIRA suscita ilegalidade do reconhecimento fotográfico porque
“deve ser realizado a partir de um conjunto de fotografias que inclui a imagem da pessoa suspeita junto com a de outras pessoas que sejam semelhantes a ela, mas não várias fotos da mesma pessoa”
. No mérito, as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular
.

Pede o provimento para que seja “
anulado
” o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, o recorrente seja despronunciado (ID 259168444).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“o crime se deu por motivo fútil, posto que o réu decidiu ceifar a vida da vítima em razão de um desentendimento ocorrido antes dos fatos em tela”

Requer o provimento para que seja pronunciado o recorrido pela qualificadora do motivo fútil (ID. 259168439).

OLEANDIR FERREIRA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 259168447/259168448).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 259168449).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – FUTILIDADE INDIRETA OU MEDIATA – NÃO POSSIBILITA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMARDO EM JUÍZO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 262367767)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente OLEANDIR FERREIRA arguiu nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Verifica-se que Claudio Espirito Santo da Cruz [vítima] compareceu na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Pontes e Lacerda, em 7.11.2022, e narrou que no 27.3.2014, por volta das 14h, estava em frente a creche do bairro Santa Rosa, bebendo com
“várias outras pessoas”
, inclusive o recorrente; às 18h, começaram a discutir e entrou em “vias de fato” com OLEANDIR FERREIRA; o recorrente saiu do local e retornou armado atirando, sendo atingido
“nas nadegas”
; todos eram conhecidos e o recorrente chegou a frequentar a sua casa; só conhecia pelo apelido “bonito”, mas se
“ver uma foto dele eu reconheço, até porque eramos colegas”
, descrevendo-o como
“pardo, um pouco mais baixo que eu (1,76mts), fortinho”
(ID 259168357-fls. 126/127).

Na sequência, em 10.11.2022, a vítima compareceu novamente na delegacia de Polícia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, sendo-lhe apresentado 3 (três) fotografias [uma do prontuário civil e duas do instagram], o qual aduziu não ter
“dúvidas que OLEANDIR FERREIRA é a pessoa que eu conheço como bonito e que foi quem atirou em mim em 2014
” (ID 259168365-fls. 136/141).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a vítima
“já conhecia o acusado antes do fato, pois, o via pelo bairro, sabia que seu apelido era “Bonito”, bem como, mencionou que possuíam colegas em comum. Além disso, antes do referido reconhecimento, a vítima descreveu as características físicas do réu

[...] aliado a isso, [...] o acusado também informou que possui o apelido de “Bonito”, e que conhecia “a vítima[...],
o que evidencia, portanto, que o réu e a vítima não eram completos estranhos um para o outro, motivo pelo qual não há falar em ocorrência da nulidade alegada
”
(ID 259168429).

Noutro giro, a regra prevista no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1032/DF – Relator Min. Edson Fachin – 24.5.2022).

O reconhecimento formal realizado na Delegacia de Polícia não pode ser desconsiderado e/ou invalidado pela mera alegação de que não foram apresentadas outras fotografias para a vítima, visto que “
existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento [...] com as condutas supostamente praticadas”
(STJ, AgRg no RHC nº 175.168/MT – Relator Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT – 21.8.2023)

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT); além disso a vítima sobrevivente já conhecia previamente aos fatos delitos o acusado, tendo apontado à Polícia a suposta autoria do crime antes mesmo do reconhecimento fotográfico realizado.”
(RESE 1001672-58.2021.8.11.0050 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 3.2.2024)

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 27 de março de 2014, por volta das 22 h, na Rua 19 do bairro Santa Rosa 2, em frente ao denominado “Gulosos Lanches”, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando OLEANDIR FERREIRA, valendo-se de arma de fogo (não apreendida) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Claudio Espírito Santo da Cruz, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial contido no ID n.º 104715357, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade..

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia OLEANDIR FERREIRA como incurso no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 259168375)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
Da prova colhida neste processo, restou comprovada a materialidade do crime através do boletim de ocorrência encartados, exame de corpo de delito indireto, prontuários médicos, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos das testemunhas, termo de interrogatório, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

[...]

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado Oleandir Ferreira, vulgo “Bonito”, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo. A vítima Claudio Espírito Santo da Cruz, após diversas tentativas frustradas para a sua localização, somente foi ouvida em fase de inquérito no dia 07 de novembro de 2022, ou seja, após quase oito (08) anos do fato. Na ocasião, expôs o contexto do crime supostamente cometido em seu desfavor, assim como, a maneira como o acusado Oleandir Ferreira, vulgo “Bonito” teria lhe atingido com disparos de arma de fogo. Vejamos a transcrição parcial de seu relato (ID nº 104715344): [...].

Ouvida em Juízo, na data de 05 de agosto de 2024, a referida vítima confirmou a ocorrência dos fatos trazidos à tona na fase extrajudicial.

[...] Não obstante a negativa de autoria do réu, observa-se que a investigação teve parâmetro nas informações prestadas pela própria vítima sobrevivente, Claudio Espírito Santo da Cruz, a qual, a despeito do lapso temporal decorrido, reafirmou em Juízo a ocorrência dos fatos, indicando o acusado Oleandir Ferreira, vulgo “Bonito” como o suposto autor da tentativa de homicídio em ambas as oportunidades em que fora ouvida.

[...] Quanto à tese de nulidade suscitada pela Defesa, no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em fase de inquérito não obedeceu ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e, portanto, deve ser considerado ilícito, consigno que tal alegação não merece acolhimento.

[...] Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria do denunciado, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

[...] Contudo, em que pese constar na denúncia a suposta briga havida entre a vítima e o acusado no momento anterior ao fato, não consta a afirmação no corpo do texto que o acusado “decidiu matar Cláudio em razão de um entreveiro havido momentos antes”.

[...] E, justamente por esse motivo, verifica-se que não foi oportunizado ao réu se defender de tal qualificadora (motivo fútil), de certo que o acréscimo de uma nova qualificadora a essa altura, caracterizaria cerceamento de defesa. O réu se defendeu, ao longo da marcha processual, somente do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que recurso que dificultou a defesa da vítima. Aliás, presume-se que não faz sentido defender-se de uma qualificadora que não lhe foi imputada na exordial.

[...] Sendo assim, REJEITO o pedido formulado pelo Ministério Público para a inclusão da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, sem que tenha sido feito o aditamento da inicial e a consequente reabertura da instrução processual para que o acusado pudesse exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

[...] No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, segundo consta dos autos, a vítima, que estava desarmada e em estado de embriaguez, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, o que teria dificultado a reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. DISPOSITIVO Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Oleandir Ferreira, vulgo “Bonito”, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso dificultou defesa), c.c artigo 14, II (tentativa), ambos do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 259168429)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.030371-01 (ID 259168370) e Boletim de Atendimento do Pronto de Socorro do município de Cuiabá/MT (fls. 133/134), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Mauro Fernandes da Cruz (fls. 29/30), Marcio Prestes (fls. 33/34), Ariel Allersdorfer Moraes (fls. 37/38), a vítima Claudio Espirito Santo da Cruz (fls. 126/127 e 136), bem como interrogado o recorrente

OLEANDIR FERREIRA (fls. 89/91).

Em Juízo, foram ouvidas as declarações das testemunhas Mauro Fernandes da Cruz, Marcio Prestes, Ariel Allersdorfer Moraes, Waldir Miranda de Assumpção e Claudio Espirito Santo da Cruz, além do interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias – ID 259168419 – fls. 271).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações de
Claudio Espirito Santo da Cruz
[vítima] que o recorrente apontou a arma em sua direção e efetuou diversos disparos, sendo atingido, por um projétil, nas
“nádegas”,
após terem brigado/discutido algumas horas antes, em possível contexto de consumo excessivo de álcool.

Constata-se d
o Laudo Pericial de Lesão Corporal nº
1.1.02.2022.030371-01
, subscrito por médico legista, que o recorrente foi atingido por único disparo de arma de fogo,
“em região da nádega esquerda com orifício de saída em região inguinal esquerda”
sem
“perigo de vida”
(
ID. 259168370 – fls. 146/147).

Verifica-se, ainda, que não foi apreendida a arma de fogo utilizada no crime, de modo que não se mostra possível aferir a potencialidade do calibre utilizado.

A narrativa da vítima no sentido de que permaneceu 60 (sessenta) dias sem trabalhar está em total dissonância com a prova técnica produzida, segundo o qual
“não foi encaminhado a cirurgia, liberado pela ortopedia e [...] tratamento apenas de observação”
(Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.004416-01).

Atente-se que os fatos ocorreram em 27.3.2014 e a vítima declarou ter recebido alta
“no dia seguinte”
(excerto da sentença - ID 259168429), a afastar a letalidade do disparo.

Leciona Walfrido Cunha Campos, que “
o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’
(. Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Na essência, o disparo não gerou perigo de vida e a circunstância do crime [discussão motivada por consumo excessivo de álcool],
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Portanto, impõe-se desclassificar a conduta do recorrente para lesão corporal leve, ao considerar que não resultou comprovado que os ferimentos
sofridos pela vítima geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável
.

Em sua vez, considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do fato [27.3.2014] até o recebimento da denúncia [28.6.2023], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 111, I, do CP (TJMT, RSE 0000487-90.2013.8.11.0079 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21.6.2023, p. 23.6.2023; TJDF 07062322020208070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25.6.2020, p. 13.7.2020).

Enfim, diante da desclassificação da conduta do recorrente, fica prejudicada a análise do recurso ministerial para reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
OLEANDIR FERREIRA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em abstrato;

2)
PREJUDICADO
o ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025